Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO RECURSAL ALBERGADO NA SENTENÇA RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO DO GRAU DE INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA.

1. Não tem interesse recursal a parte que recorre de decisão judicial que alberga pedido constante do próprio recurso.

2. A falta de realização de perícia, quando a parte que a requereu é intimada para o recolhimento dos honorários do perito, mas permanece inerte, não configura o cerceamento de defesa.

3. É ônus do segurado apenas provar a ocorrência do acidente e a existência do dano, nos termos do artigo 5o, da Lei no 6.194/74.

4. A seguradora ré que questiona o grau de incapacidade do segurado tem o ônus processual de produzir a correspondente prova, segundo o critério de distribuição do ônus probatório (373, II, CPC), devendo, por conseguinte, adiantar o pagamento dos honorários do perito judicial, nos termos do artigo 95, do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.